Tribunal: STJ
Processo: 5000693-24.2018.8.21.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770607 - RS (2024/0391573-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GERSON FERNANDO FERREIRA
ADVOGADOS
: GILSON TADEU TAQUES MACHADO - RS057160
EDUARDO FERRARI - RS077171
BRENDA ALBERTI - RS120381
SOC. de ADV
: EDUARDO
FERRARI
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO
CULPOSO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ART. 302. CTB. REVISÃO DA

CONDENAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e
da materialidade do delito do art. 302, na forma do art. 298, I e V, todos do
Código de Trânsito Brasileiro. Desse modo, a mudança da conclusão
alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ
e Súmula n. 279/STF).
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c30f916-b8fa-4548-92de-13cb82cc7af2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770607 - RS (2024/0391573-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GERSON FERNANDO FERREIRA
ADVOGADOS
: GILSON TADEU TAQUES MACHADO - RS057160
EDUARDO FERRARI - RS077171
BRENDA ALBERTI - RS120381
SOC. de ADV
: EDUARDO
FERRARI
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO
CULPOSO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ART. 302. CTB. REVISÃO DA

CONDENAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e
da materialidade do delito do art. 302, na forma do art. 298, I e V, todos do
Código de Trânsito Brasileiro. Desse modo, a mudança da conclusão
alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ
e Súmula n. 279/STF).
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GERSON FERNANDO
FERREIRA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
A controvérsia tratada nos autos foi bem relatada no parecer ministerial às
e- STJ fls. 603/604,
:
in verbis
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Gerson Fernando
Ferreira contra decisão do 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que não admitiu o seu recurso especial, em
razão do óbice previsto no Enunciado no 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 302, c/c art. 298-I e V do Código de Trânsito Brasileiro.
Sobreveio sentença, proferida em , absolvendo o réu na forma do10/01/2024
art. 386-VII do Código de Processo Penal.
Diante da sentença, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, tendo a Corte dado provimento ao recurso
para condenar o agravante à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída as penas por duas restritivas de direitos.
O acórdão tem a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIME. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA
CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ART. 302. CTB. AGRAVANTES. 298, I E V,
CTB.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONDUTA CULPOSA. IMPRUDÊNCIA. O conjunto probatório demonstra de
forma suficiente o agir culposo do réu, que, ao intentar ultrapassagem
em condições climáticas adversas, não adotou a cautela adequada, perdendo
controle do veículo, que aquaplanou na pista, o que era previsível, causando
o acidente com vítima fatal. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.”
Em face do acórdão a Defesa opôs embargos de declaração, os quais não
foram acolhidos.
A Defesa então interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105-III-a
da Constituição. Alegou que o agravante deve ser absolvido, uma vez que
nunca sobreveio aos autos nenhum documento ou perícia que leve à
conclusão de que o acusado agiu com imprudência. Aduz que o acusado
não praticou nenhuma conduta ilegal em face do Código de Trânsito
Brasileiro.
O recurso foi inadmitido na origem com fundamento na Súmula 7/STJ (fls.
553/556).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa afirma que foram
preenchidos todos os requisitos legais para a admissibilidade do recurso,
não havendo que se falar na incidência da Súmula 7/STF. Assevera, ainda,
que a pretensão recursal busca apenas a revaloração das provas, mas não a
revisão.
Contraminuta oferecida às fls. 583/586.
O
opinou pelo não provimento do agravo em recurso especial (e-
Parquet
STJ fls. 603/606).
Conclusos os autos a esta relatoria, conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial (e-STJ fls. 609/615).
Contra a decisão a defesa interpõe o presente regimental (e-STJ fls. 619
/622). Em suas razões, alega que não pretende o reexame de provas.
Assim, requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o
presente recurso seja levado para apreciação da Turma competente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem,
analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório,
entendeu comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 302, na
forma do art. 298, I e V, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), manifestando-se
nos seguintes termos (e-STJ fls. 481/483, grifei):
A materialidade e autoria são incontroversas, e o nexo causal, da mesma
forma, está devidamente comprovado, através das peças do inquérito
(ocorrência, auto de necropsia e boletim de acidente de trânsito), tudo
corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo.
O réu conduzia o veículo Ford/Focus, placas IRI 6573, na Rodovia Federal
BR 285, Km 412, no Município de Panambi, no sentido Erechim – Santiago,
e, ao intentar manobra de ultrapassagem sobre um caminhão, deixou de
adotar as cautelas, especialmente necessárias em razão do tempo chuvoso,
.
e perdeu o controle do automóvel causando o óbito de uma das caroneiras
Em seu interrogatório, Gerson afirmou que chovia pouco naquele momento,
e que julgou ser possível realizar a ultrapassagem do caminhão. Referiu que,
no meio da manobra, perdeu o controle do veículo, que aquaplanou na pista,
levando ao acidente. Disse que trafegava a 80 km/h.
A testemunha Anelise Brod estava no veículo conduzido pelo réu e
confirmou que, na ocasião, chovia de forma constante, com vento, e que viu
o momento em que o carro aquaplanou na pista.
Da mesma forma, a outra passageira, Cleusa Sales Boeira referiu que
estava chovendo e que havia água na pista. Disse que Gerson deu sinal
para realizar a ultrapassagem de um caminhão, mas que, ao começar a
manobra, o carro aquaplanou. Afirmou que o réu tentou voltar à pista, que
estava com maior volume de água. Referiu que o réu não conseguiu manter
o veículo na pista, que acabou saindo e colidindo contra uma árvore.
Acerca das adversidades experimentadas pelo réu, o policial rodoviário
federal Oscar Becker acrescentou que naquele trecho a pista é uma longa
reta, com aclives e declives.​
O Boletim de Acidente de Trânsito feito no local do acidente apontou que "ao
realizar operação de ultrapassagem sobre um caminhão, em local
autorizado, o réu perdeu o controle do veículo, vindo a sair da pista na
contramão e colidir contra árvores (2.2, fl. 19)":
[...]
Embora estivesse em velocidade dentro do limite permitido, os referidos 80
km/h não se mostravam adequados às condições da pista, pelo excesso de
chuva e pelas características da própria via, bem como à manobra de
.
ultrapassagem intentada pelo réu
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

A pista estava molhada, pois teria havido intensa chuva segundo os
depoimentos, causando o acúmulo de água, o que exigia do condutor
cautela redobrada, justamente para evitar uma aquaplanagem e a perda de
controle do veículo, o que era, inclusive, previsível. Além disso, nessas
circunstâncias, o espaço para a tomada de decisão a evitar acidente se torna
excessivamente curto.
As fotografias juntadas no referido boletim comprovam que a pista estava
molhada por ocasião dos fatos e que os danos no veículo foram de grande
monta. Cumpre destacar que a colisão se deu em velocidade elevada, uma
vez que o automóvel chegou, inclusive, a derrubar troncos de árvores, que
aparecem à pista (2.2, fl. 26):
[...]
Assim, não tendo agido com a cautela exigida pelas condições da pista, o
réu violou dever de cuidado, agindo com imprudência, ao intentar
ultrapassagem de um caminhão, que, por si só, demandaria redobrada
atenção, em uma pista visivelmente molhada, o que levou à aquaplanagem e
à perda do controle do veículo, com a colisão em uma árvore a morte de
uma das passageiras.
Gerson violou os deveres de cuidado na condução do veículo, conforme
:
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Assim, caracterizada a conduta culposa que causou a morte da vítima, deve
ser reformada a decisão para condenar o réu Gerson Fernando Fereira, nas
sanções do artigo 302, na forma do artigo 298, incisos I e V, todos do Código
de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, tenho que, de fato, a mudança da conclusão alcançada no
acórdão impugnado, de modo a absolver o ora recorrente, exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279
/STF).
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. ART. 59 DO CP.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. ARTS. 28 E 29, § 2o, DO CTB. FUNDAMENTOS
INATACADOS.
SÚMULA
283/STF.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação
infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos
da Constituição da República. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

2. A alegação genérica de ofensa ao art. 59 do Código Penal atrai a
incidência da Súmula 284/STF, pois: é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos do Tribunal de origem
incide a Súmula 283/STF.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das
circunstâncias fáticas da causa, com respaldo nas provas técnica, oral e
documental, entre elas, as imagens de câmera de segurança, concluíram
que o réu foi o responsável pelo sinistro.
5. A alteração das conclusões adotadas quanto à existência de provas
suficientes da materialidade e da autoria do crime demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no crime de homicídio
culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o
incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade
penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas
entre agente e vítima (AgRg no HC n. 808.996/MS, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
).
25/5/2023
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AR Esp n. 2.724.357/AP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
11/2/2025
de
.)
19/2/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. CONDENAÇÃO BASEADA EM
TESTEMUNHO INDIRETO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 381,
III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Corte originária, após concluir pela ausência de cerceamento de defesa,
reconheceu a existência de elementos de prova suficientes, submetidos ao
crivo do contraditório, para embasar o decreto condenatório pela prática do
crime de homicídio culposo no trânsito. Assim, a mudança da conclusão
alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver a acusada ou a
afastar a causa de aumento de pena do inciso II do § 1o do art. 302 do CTB,
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
2. Anote-se, ainda, que, no presente caso, os depoimentos que foram
considerados para a condenação não podem ser tidos por mero hearsay
testimony, pois as testemunhas limitaram-se a relatar aquilo que ouviram da
própria acusada, no local do acidente e no hospital, assim como da própria
vítima antes desta vir a falecer.
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

3. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, não há
falar em afronta ao inciso III do art. 381 do Código de Processo Penal
quando '[...] o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que
resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
capazes de influir no resultado do julgamento' (AgRg no REsp n. 1.954.737
/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
)" (AgRg no AREsp
26/10/2021
18/11/2021
04/11/2021
n. 2.179.700/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2023
30/6/2023
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp n.
1.900.369/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
3/12/2024
de
.)
9/12/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA
N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. ART. 302, § 1o, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO - CTB. CONDENAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO PARA
A DIREÇÃO DE VEÍCULO E IMPRUDÊNCIA/CONDUTA ARRISCADA.
ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
REDUÇÃO
DA
PENA
ABAIXO
DO
MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. BIS IN IDEM QUANTO À
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, § 1o, DO
CTB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em
, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência
21/03/2023
compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos
Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira
Seção, e convocando audiência pública para o dia
, nos termos
17/05/2023
do art. 125, § 2o, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos
feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido
no § 1o do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por
este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito
da temática, inexiste óbice ao seu julgamento.
2. A condenação do recorrente não está associada somente à culpa
decorrente da falta de habilitação para a direção de veículo automotor, mas
também à imprudência ao acelerar o veículo pouco antes colidir com a moto.
E, de fato, para se concluir de modo diverso, pela ausência de provas da
culpa do recorrente, na modalidade imprudência (conduta arriscada
/inabilitação), para fins de condenação, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça - STJ.
3. É firme o entendimento nesta Corte de que a incidência de circunstâncias
atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte
Superior, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Incidência da Súmula
n. 83/STJ.
4. A tese de violação ao princípio do bis in idem diante da incidência da
causa de aumento não foi devidamente prequestionada, o que atrai a
incidência da Súmula n. 211 desta Corte. De mais a mais, "embora o art.
1.025 do Código de Processo Civil/2015 admita a figura do
prequestionamento ficto, somente é possível a incidência do referido
dispositivo caso haja, no recurso especial, alegação de ofensa ao art. 619 do
Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no REsp
1.863.948/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 28/5/2020
).
5. Esta Corte entende incabível o pedido de concessão de habeas corpus de
ofício como forma de burlar a não admissão do apelo especial ou de seus
respectivos recursos. Somente em caso de flagrante ilegalidade justifica-se a
concessão da ordem, não verificada na hipótese.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
25/4/2023
de
.)
5/5/5023

Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:40
Código de Controle do Documento: cce34d51-277f-4d5e-b8f0-999003e665f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0391573-6
AREsp 2.770.607 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50006932420188210060
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERSON FERNANDO FERREIRA
ADVOGADOS
: GILSON TADEU TAQUES MACHADO - RS057160
EDUARDO FERRARI - RS077171
BRENDA ALBERTI - RS120381
SOC. de ADV.
: EDUARDO FERRARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERSON FERNANDO FERREIRA
ADVOGADOS
: GILSON TADEU TAQUES MACHADO - RS057160
EDUARDO FERRARI - RS077171
BRENDA ALBERTI - RS120381
SOC. de ADV.
: EDUARDO FERRARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245449311218098461@
2024/0391573-6 - AREsp 2770607 Petição : 2025/0037399-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:11:59
Código de Controle do Documento: 9186218A-E181-48EE-8D6F-C959039B736E